Tribunal: TJDFT
Processo: 0726796-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726796-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CRISTINA DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em face da decisão (ID13098542) que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Cristina dos Santos Lima, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize/custeie o tratamento solicitado pela Autora, consistente na cirurgia para retirada de material de síntese e realização de Osteoplastia de Mandíbula, com o fornecimento de uma série de materiais, além de todo aparato hospitalar e medicamentoso, in verbis: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por CRISTINA DOS SANTOS LIMA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Alega a parte autora ser segurada pela ré e estar em dia com suas obrigações. Afirma que, em abril de 2019, foi diagnosticada com reabsorção de mandíbula em região posterior. Relata que o cirurgião assistente que a acompanha indicou tratamento cirúrgico para retirada de material de síntese e realização de Osteoplastia de Mandíbula, a fim de melhorar seu quadro clínico. Ressalta ser necessário para a realização do referido procedimento, além de todo aparato hospitalar e medicamentoso, o fornecimento dos seguintes materiais: - duas pontas de piezo reta - uma curta e uma longa - com kit de irrigação; duas próteses em polietileno poroso; dois hemostáticos de polissacarídeo vegetal natural e carboximetilcelulose (CMC); um dissector reto; uma mini placa de Paulus; dez parafusos de titânio auto perfurante. Informa, no entanto, que a ré negou cobertura ao procedimento. Aduz sentir muitas dores na região da mandíbula, além de cefaleia temporal bilateral e peri orbitáia e dor localizada na região da articulação temporomandibular. Frisa que as alterações sofridas proporcionam inadequada distribuição de cargas mastigatórias e oclusais, acarretando progressão das disfunções em todo sistema estomatognático e alterações de fonoarticulação, deglutição e respiração. Solicita, em sede de tutela antecipada de urgência, que a ré seja obrigada a arcar com os custos do procedimento indicado. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem, importante ressaltar que a saúde é direito fundamental protegido constitucionalmente e intrínseco ao meta princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, a pretensão relativa à saúde da autora deve ser analisada sob este prisma. Após detida análise dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e estão amparados em prova idônea, permitindo concluir pela probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, está documentalmente provada a relação jurídica existente entre as partes (ID 44147436), o diagnóstico da doença e a prescrição da terapia especifica para o caso (ID 44147502 e 44147502), bem como o indeferimento, pela parte requerida, do custeio do tratamento indicado (ID 44147502 - Pág. 10 a 14). No mais, observo que o cirurgião maxilofacial responsável pela elaboração do laudo técnico que instrui a inicial assevera que o procedimento cirúrgico solicitado – e negado pela seguradora – é a alternativa mais indicada para o tratamento da autora, tendo em vista o grau de comprometimento da sua mastigação, fonoarticulação e respiração. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que a negativa da ré em custear o tratamento cirúrgico, em casos análogos ao dos presentes autos, não procede: "CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. CIRURGIA BUCO-MAXILAR. PRESCRIÇÃO FEITA POR CIRURGIÃO DENTISTA. TRATAMENTO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIAS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROCEDIMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 387/2015. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para, confirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, determinar que a requerida, administradora de plano de saúde, autorize e custei o procedimento de osteoplastia da mandíbula e reconstrução parcial maxilo-mandibular com enxerto ósseo. 2. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastou o referido microssistema de direito privado - CDC - nas hipóteses de seguros de saúde administrados por entidade de autogestão - .REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016. 3. "O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal." Precedentes desta Corte. 4. Nos termos da Resolução Normativa n. 387/2015, vigente à época da solicitação do procedimento cirúrgico, os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e nos seus anexos serão de cobertura obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, conforme disposto no artigo 12 da Lei n. 9.656, de 1998, com exceção dos procedimentos odontológicos e dos procedimentos vinculados aos de natureza odontológica - aqueles executados por cirurgião dentista ou os recursos, exames e técnicas auxiliares necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos - que poderão ser solicitados ou executados diretamente pelo cirurgião dentista. 5. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer a terapêutica mais adequada ao paciente; a seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a negar o custeio do exame solicitado. 6. Nos termos do §1o do artigo 24 da Resolução Normativa 387/2015, os procedimentos buco-maxilo faciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano referência 7. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n.1103109, 07012728620188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado. De outro lado, ante o comprometimento da mastigação, fonoarticulação e respiração da autora, há urgência no início do tratamento, ainda mais existindo grande possibilidade de atenuação das dores e melhora na qualidade de vida da autora. Também é evidente que a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível e, caso a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa assim recomendar, a autora poderá ser validamente compelida ao ressarcimento dos valores despendidos pela ré com o fornecimento do medicamento. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize/custeie o tratamento solicitado pela autora, consistente na cirurgia para retirada de material de síntese e realização de Osteoplastia de Mandíbula, além de todo aparato hospitalar e medicamentoso e o fornecimento dos seguintes materiais: - duas pontas de piezo reta - uma curta e uma longa - com kit de irrigação; duas próteses em polietileno poroso; dois hemostáticos de polissacarídeo vegetal natural e carboximetilcelulose (CMC); um dissector reto; uma mini placa de Paulus; dez parafusos de titânio auto perfurante. O custeio/autorização deve dar-se em até 5 (cinco) dias a contar da intimação da ré quanto ao teor desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cinco mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)” A Ré/Agravante, Unimed, alega, em síntese (IDs 13098456 e 13710894), que jamais se recusou a autorizar o procedimento solicitado pela Autora/Agravada, tendo apenas se negado a fornecer alguns materiais solicitados, seguindo parecer da Junta Odontológica instaurada, nos termos da RN 424/2017, da ANS, e da RN 08/1998, do CONSU, tendo sido oportunizado ao profissional que a assiste a participação na escolha do profissional desempatador, que, por sua própria desídia, resolveu não opinar. Defende, ainda, que não há nenhuma indicação de emergência ou urgência pelo profissional médico, tanto é que o pedido de autorização de procedimento cirúrgico foi requisitado em caráter de atendimento eletivo, sem contar que a Autora somente ajuizou a presente ação 4 meses após o resultado da Junta Odontológica. Por fim, sustenta que tanto a multa fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, quanto o prazo de 5 dias para o custeio/autorização se revelam desproporcionais, pois a penalidade não pode ser mais vantajosa que o cumprimento da obrigação em si e a aquisição dos materiais depende da disponibilidade junto ao fornecedor. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Quanto ao pleito liminar, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que não cabe ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais solicitados pelo médico que irá realizar a cirurgia na Autora/Agravada, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada (ID 13098601 - Pág. 37), a qual o parecer da Junta Odontológica não foi capaz de refutar (ID 13098601 - Pág. 44 e seguintes). Nesse sentido: “(...)1. Consoante a jurisprudência do STJ, é abusiva a exclusão do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde, hipótese na qual o ressarcimento dos gastos realizados pelo beneficiário deve ser integral. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1809822/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) “(...) 1. A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. (...)” (AgInt no AREsp 1439322/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) “(...) 2. Os procedimentos solicitados pelo cirurgião-dentista são de cobertura obrigatória por previsão legal, tendo em vista os riscos irreparáveis à saúde da contratante. 2.1. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico." (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). (...)” (Acórdão 1187143, 07190446220188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. Evidenciado que os procedimentos cirúrgicos recomendados ao autor foram precedidos de detalhado relatório produzido pela médica cirurgiã bucomaxilofacial, tem-se por indevida a recusa de cobertura do fornecimento de material para o tratamento por parte da operadora do plano de saúde, sobretudo quando não apresentadas justificativas plausíveis. (...)” (Acórdão 1048864, 20160110757403APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 557/567) Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator